Tribunal: STF
Processo: RE 77873
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-04-23
Data de publicação: 1974-04-23

Ementa:
FILHO NATURAL. RECONHECIMENTO PELO PAI, APÓS O DESQUITE, EM SEGUNDO
ASSENTO DE NASCIMENTO.
II. SE NO PRIMEIRO ASSENTO, FIRMADO PELA MÃE, NÃO FIGUROU O NOME DO
PAI, PORQUE ENTÃO CASADO COM OUTREM, NÃO E DE SE CANCELAR O SEGUNDO,
NO QUAL PROCEDEU O PAI AO RECONHECIMENTO, PORQUE JA DESQUITADO,
ASSINANDO O REGISTRO COM A PROPRIA MÃE.
III. E CONTRARIO AO SISTEMA DE REGISTROS PUBLICOS VIGENTE NO BRASIL
A MULTIPLICIDADE DE ASSENTOS PARA UM MESMO E ÚNICO FIM.
IV. A REGRA NÃO E ABSOLUTA, A LEI NÃO COMINA DE NULIDADE AO ASSENTO
POSTERIOR, CABENDO AO JUIZ, CONSIDERADAS AS CIRCUNSTANCIAS, DECIDIR
QUAL DELES MERECE CANCELADO.
V. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.